Tribunal: TJDFT
Processo: 0789713-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/ré em face da sentença que que julgou extinto o processo em razão da necessidade de produção de perícia técnica.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74109467). Foram ofertadas contrarrazões (ID 74109473).
3. Na origem, o autor noticiou que é servidor público da Secretaria de Estado da Saúde e exerce o cago de FARMACEUTICO BIOQ. FARMACIA. Aduziu que em 25/01/2005, requereu a concessão de adicional de insalubridade, oportunidade em que foi iniciado processo administrativo que culminou com a emissão do competente laudo técnico que constatou o direito à gratificação em grau médio. Consignou que no dia 20/11/2023 requereu a emissão da Declaração de Tempo de Atividade Especial do período laborado em condições insalubres até 13/11/2019, a fim de subsidiar futuro requerimento de abono de permanência ou aposentadoria, porém não teve seu pedido atendido sob a justificativa de que não faz jus ao tempo especial - contagem diferenciada do tempo laborado em condições insalubres até a Emenda Constitucional 103/2019. Afirmou que pretende a declaração do direito à conversão do tempo trabalhado em condições insalubres (tempo especial) em comum, no período compreendido entre 19/05/2005 e 13/11/2019, com a contagem diferenciada, conforme Tema 942 do STF.
4. Em suas razões recursais, o réu/autor afirmou que a demanda foi instruída com a prova pericial necessária para comprovação de seu direito. Argumentou que, tendo o DF anexado laudos mais recentes e que contradizem laudo anterior, a questão jurídica é decidir qual dos laudos seria apto a esclarecer a questão. Sustentou a impossibilidade de concessão de efeitos retroativos a laudo pericial mais recente, de acordo com entendimento jurisprudencial. Aduziu que não só comprovou nos autos o recebimento do adicional de insalubridade, conforme fichas financeiras acostadas aos autos, como demonstrou por laudo pericial, emitido pela própria parte requerida as condições insalubres do local de trabalho. Pugnou pela reforma da sentença, declarando-se a competência dos juizados especiais da fazenda pública, bem como julgando-se procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à necessidade de realização de perícia técnica para verificação do direito à conversão do tempo trabalhado em condições insalubres (tempo especial) em comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A fim de evitar a prolação de decisão injusta e que não tem alicerce firme no contexto probatório dos autos e diante do poder probatório concedido ao Juiz, nos termos do art. 370 do CPC, a realização de perícia neste caso se mostra necessária a fim de elucidar, apesar do recebimento do adicional de insalubridade, acerca do exercício de atividades sujeitas a condições especiais para fins previdenciários.
7. No entanto, somente serão processadas nos Juizados Especiais causas de menor complexidade técnica, relativamente à produção de prova especializada. Sob tal enfoque, deve o magistrado, em análise individual dos casos concretos, aferir a competência deste Juizado. A análise dos argumentos constantes dos autos demanda perícia técnica e complexa, a ser realizada por profissional habilitado, o que torna este Juizado incompetente para o conhecimento da questão.
8. O microssistema dos juizados especiais funda-se nos princípios da oralidade, simplicidade e celeridade, em busca de uma rápida e efetiva tutela jurisdicional. Para tanto, devem as causas perante eles ajuizadas revestir-se de simplicidade de provas e julgamento. No caso dos autos, a dilação probatória exigida para o deslinde da demanda vai de encontro aos princípios norteadores da Lei n. 9.099/95. Nesse contexto, necessário o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial para conhecer da matéria objeto da demanda, uma vez que dotada de complexidade de prova.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.